Tribunal: TJDFT
Processo: 0756506-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de se imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas contraídas pela parte autora junto ao hospital particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69190698). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente e as particularidades do caso, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que estava passando mal e, diante do quadro de saúde fragilizado, foi levada para o hospital privado, acreditando que faria apenas o pagamento de consultas e alguns exames de rotina. No entanto, o quadro clínico se agravou, necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte adequado, sob risco de morte. Relata que a família, sem condições financeiras para manter a internação no hospital privado, solicitou à Defensoria Pública a transferência para um leito de enfermaria hospitalar da rede pública ou, na impossibilidade, que o Distrito Federal arcasse com os custos da internação. Porém, devido à omissão do Distrito Federal em prestar o serviço de saúde necessário, foi obrigada a buscar atendimento na rede privada, gerando custos que deveriam ser assumidos pelo ente federativo. Destaca-se a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o § 6o do art. 37 da Constituição Federal, e a mora do devedor, nos termos dos Arts. 394 e 395 do Código Civil, que impõem ao Distrito Federal a responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o Distrito Federal seja condenado a custear a internação no Hospital HOME desde o dia 02/07/2024, às 01:29, até a data do último dia de internação do paciente.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz, preliminarmente, que falta interesse de agir, pois não há registro de atendimento ou tentativa de atendimento nas Unidades Públicas de Saúde da rede pública, e a autora confessou que se dirigiu ao hospital privado antes de procurar atendimento público, sendo essencial o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir judicialmente; além disso, o mérito, argumenta que é impossível a condenação em ressarcimento de valores anteriores à propositura da ação, conforme o artigo 240 do CPC, e alega ausência de conduta lesiva, pois a autora não prova que tentou exames e tratamento em hospital público antes de buscar tratamento privado e assumiu o risco dos custos ao procurar hospital privado; menciona a incidência da tese definida no Tema 1.033, ressalta a necessidade de que os medicamentos utilizados observem o valor preço máximo de venda ao governo da CMED; e, por fim, argumenta a impossibilidade de condenação de honorários, uma vez que a defensoria pública integra a estrutura administrativa deste ente federativo.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da parte autora, considerando a alegação da parte requerida de ausência de tentativa prévia de atendimento na rede pública e a necessidade de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se o Distrito Federal pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas médicas contraídas pela parte autora em hospital privado, diante da alegação de omissão estatal na prestação do serviço de saúde necessário; (iii) saber se é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que esta integra a estrutura administrativa do ente federativo.
III. Razões de decidir
6. As condições da ação, tal como interesse de agir, são examinadas a partir das afirmações alegadas pela parte. Portanto, a análise da responsabilização do ente distrital a custear as despesas de UTI é questão de mérito. Assim, à luz da teoria da asserção rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
7. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204). A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada.
8. As razões do recorrente não merecem prosperar. O entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça é de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
9. No caso dos autos, não se constata omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Com efeito, o recorrente, por sua livre escolha, deu entrada no Hospital Home em 01/07/2024 (ID 69190672). Constatada a necessidade de sua internação em UTI, o recorrente ingressou com a presente demanda no dia 02/07/2024, às 01h29. Deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela (ID 69190673), a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão em 02/07/2024, às 2h31 (ID 69190675). O paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação em 02/07/2024, às 3h29 (ID 69190680), sendo que sua admissão em leito regulado ocorreu no dia 02/07/2024, às 9h27 (ID 69190680). É dizer, a atuação do ente estatal se deu em prazo absolutamente razoável, não havendo falar em inércia do ente público.
10. No que tange à alegação da parte recorrente de que a Defensoria Pública teria solicitado a transferência para a rede pública antes da internação na UTI, os documentos constantes nos autos não comprovam que tenha havido um pedido formal prévio de regulação de leito antes da efetiva internação. Conforme demonstrado, a Central de Regulação de Leitos foi acionada logo após a decisão judicial que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, inserindo o paciente no mapa de espera e providenciando sua admissão em leito regulado no mesmo dia. Dessa forma, não há elementos que evidenciem omissão estatal no atendimento da solicitação, afastando-se o dever de ressarcimento das despesas médicas pelo Distrito Federal.
11. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
12. Nesse sentido: Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Prejudicada a análise do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 300,00, tratando-se de pretensão de obrigação de fazer, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 196; LODF, art. 204.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.